Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728416-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ERANY DOUDEMENT ALMEIDA LAGE APELADO: YADIA ARAUJO DE OLIVEIRA, ROSSE MARY RODRIGUEZ PENA, JOAO GILBERTO BARBOSA MACHADO, SANDRA DINIZ PORFIRIO, KARLA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Erany Doudement Almeida Lage, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de ID 62646218. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator